Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Comprovado o crime de ameaça, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.
O crime de ameaça é de natureza formal e independe da intenção efetiva do acusado em concretizar a ameaça, bastando que ela seja séria e fundada a ponto de intimidar a vítima, como no caso.
O Código Penal não define um cálculo matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, estabelece a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
Apelação desprovida.